Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709719-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 101, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido para condenar a ré a restituir ao erário verbas recebidas indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: i) estabelecer se ocorreu a prescrição para propositura da ação; ii) estabelecer se há obrigação de devolução das verbas recebidas indevidamente na conta bancária de servidor após o seu falecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste prescrição quando a propositura da ação de ressarcimento ao erário não ultrapassa cinco (5) anos após o término do processo administrativo. 4. A Administração Pública tem o dever de exigir a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que o servidor beneficiado não tenha dado causa ao erro. Art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 5. Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, ocasiona o dever de ressarcimento ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, ocasiona o dever de ressarcimento ao erário”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 120; Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009/STJ; STJ, REsp 1.769.306SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.3.2021; TJDFT, ApCiv 07005811620218070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, ApCiv 07114718220198070018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 6.12.2022. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 206 §5o, 206-a e 212, inciso II, todos do Código Civil, 5o, incisos X, LIV, LV, da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de prescrição e, ainda, que a restituição, no caso, não encontra amparo nas provas; b) artigos 330, incisos I, II e IV, 337, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando sua ilegitimidade passiva e a responsabilização objetiva da instituição bancária no caso concreto; c) artigos 322 e 406, caput e §1o, ambos do CPC, porquanto o valor obtido para a aludida restituição resultou de atualizações acumuladas, o que configura bis in idem. Embora tenha fundamentado o recurso especial também nas alíneas “b” e “c”, do permissivo constitucional, não traz qualquer argumentação condizente com as hipóteses por elas disciplinadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos II, X, XXXVI, XXXXVII, XXXIX, XLV, LIV, LV, e LXXVIII, §2o, da CF, repetindo as alegações trazidas no recurso especial. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação 206 §5o, 206-a e 212, inciso II, todos do Código Civil, 330, incisos I, II e IV, 322, 337, 338, 339 e 406, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Acresça-se, quanto à interposição lastreada nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional, que o recurso veio desacompanhado de argumentações pertinentes às hipóteses ali previstas, o que denota deficiência de fundamentação e a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente indicou permissivo constitucional que não autoriza a interposição de recurso extraordinário. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Ainda que se pudesse, superar referido óbice, o extraordinário não reuniria condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do óbice referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012